Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Remessa Necessária. Isenção de imposto de renda. Proventos. Portador de doença grave. Neoplasia Maligna. Restituição dos valores indevidamente retidos: prazo quinquenal observado. Aplicação da taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices.